Tribunal: TJDFT
Processo: 0702272-56.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO OU DOLO. DECADÊNCIA. ARTIGO 178, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DECADENCIAL DE 4 (QUATRO) ANOS. AÇÃO AJUIZADA 6 (SEIS) ANOS DEPOIS DE FORMALIZADO O NEGÓCIO JURÍDICO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. RECURSOS PREJUDICADOS.
1. Em razão da afirmação do autor de que foi enganado pelo réu no que se refere ao pagamento do valor de R$ 160.000,00, não recebendo o pagamento no ato da celebração do negócio jurídico, apesar da declaração de pagamento/recebimento contida na cláusula segunda do contrato, é cabível ação declaratória de nulidade do negócio jurídico em decorrência de vício de consentimento.
2. O prazo decadencial para pleitear a anulação do negócio jurídico é de quatro anos, quando afirmada a existência de dolo ou de erro (artigo 178, II, do Código Civil). Propondo a parte ação anulatória de negócio jurídico somente 6 anos depois de formalizado o negócio jurídico, deve ser conhecida, de ofício, a decadência.
3. PRONUNCIADA DE OFÍCIO A DECADÊNCIA. Julgados prejudicados os recursos.